Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. BANCO DAYCOVAL. BANCO SANTANDER. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência na origem para suspender os descontos de empréstimo consignado sob suspeita de fraude na portabilidade.

2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demandar instrução probatória sob o crivo do contraditório, em sede de cognição sumária, própria à apreciação de tutela provisória, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do autor.

4. A dinâmica da pactuação narrada na inicial, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para a representante bancária, parece não estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude.

5. Presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado – redução do valor das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil ao agravado.

6. As astreintes não são excessivas, pois não ultrapassa o valor do contrato cuja validade é questionada, e o fato de as prestações serem mensais é irrelevante, pois a decisão estará cumprida assim que o agravante ordenar ao órgão pagador que suspenda os descontos no contracheque do agravado no prazo estabelecido pelo juiz.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.